Tribunal: TJMT
Processo: 1028785-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028785-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA.
MATÉRIA PRECLUSA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DISCUSSÃO QUANTO ÀS FATURAS INCLUÍDAS NO TÍTULO JUDICIAL
. INVIABILIDADE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa do exequente em fase de cumprimento de sentença, na qual se pleiteia a restituição em dobro de valores pagos indevidamente nos dez anos
anteriores à propositura da ação, conforme determinado no título judicial. A agravante sustentou que a execução incluiria faturas emitidas em nome de terceiro alheio à relação processual, o que comprometeria a legitimidade do agravado para executar esses valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a alegação de ilegitimidade ativa do agravado por suposta inclusão de faturas de terceiro pode ser conhecida, apesar de já decidida anteriormente sem interposição de recurso e estabelecer se a alegação de erro material após o julgamento dos embargos de declaração justifica a alteração do resultado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo de origem indeferiu, em momento anterior, pedido de verificação da titularidade do imóvel, decisão que transitou em julgado por ausência de recurso, o que atrai a preclusão da matéria.

A alegação de ilegitimidade ativa fundada na inclusão de faturas de terceiro também foi objeto de análise anterior, sem que a parte agravante interpusesse o recurso cabível, razão pela qual a questão está igualmente preclusa.

A nova tentativa de rediscutir o tema por meio de petição de “chamamento do feito à ordem”, com fundamento em erro material, não afeta o resultado da decisão nem altera o conteúdo do julgado, já que os embargos de declaração foram rejeitados expressamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de interposição de recurso contra decisão anterior impede a rediscussão da matéria por força da preclusão.

Alegação de erro material que não repercute no dispositivo da decisão não invalida o julgado nem autoriza sua rediscussão.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1028785-98.2025.8.11.0000 de decisão do juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, em Liquidação de Sentença, rejeitou Embargos de Declaração sem que a agravante tenha oposto esse Recurso, tendo deixado de apreciar o pedido de chamamento do feito à ordem, em que objetivava a nulidade do
decisum
, uma vez que referente a outro processo.

A agravante sustenta que a decisão recorrida padece de nulidade absoluta, pois teria apreciado matéria alheia ao objeto da lide, com menção a processo estranho e inclusão de fundamentos dissociados da controvérsia, em afronta ao art
igo
492 do CPC e ao art
igo
93, IX, da Constituição Federal, que exigem congruência e motivação adequada.

Afirma que o pronunciamento impugnado equivocadamente tratou sua petição como Embargos de Declaração, quando na realidade se limitava a chamar o feito à ordem, evidenciando ausência de correlação entre o pedido formulado e o conteúdo da decisão.

Alega ainda matéria de ordem pública, consistente na ilegitimidade ativa do agravado para liquidar valores referentes a período em que não figurava como titular da unidade consumidora, destacando que, entre julho de 2007 e março de 2011, a titularidade estava em nome de pessoa jurídica diversa, denominada
R VERONESE
(cujo nome fantasia é FRIGOFORTE)
, de modo que não cumpre ao agravado buscar ressarcimento de quantias que não desembolsou, sob pena de enriquecimento sem causa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a liquidação deve prosseguir apenas quanto ao período em que o agravado era efetivamente titular do contrato, já em apuração em Cumprimento de Sentença próprio.

Requer
o provimento do Recurso.

Em contraminuta, o
agravado
a
firma que a tese de ilegitimidade já está preclusa e coberta pela coisa julgada, porque poderia ter sido arguida na fase de conhecimento e até foi suscitada em
E
xecução correlata, onde restou indeferida sem
R
ecurso.

Aduz
que a sentença exequenda determinou a restituição de valores cobrados indevidamente nos últimos dez anos da unidade consumidora sem qualquer limitação de titularidade, conforme acórdão já transitado em julgado.

A
pont
a inexistir nulidade nas decisões, pois o erro material inicial foi corrigido e a manifestação da magistrada enfrentou o pedido de reconsideração com fundamentação suficiente, afastando mero inconformismo da agravante.

Destaca que a executada não comprovou diferença de quadro societário entre R VERONESE e FRIGORÍFICO RS, sendo insuficiente a
rgui
r fatos sem prova.

Acrescenta, ainda, que apresentou voluntariamente procuração da empresa R VERONESE outorgada aos mesmos advogados, demonstrando continuidade empresarial e boa-fé, afastando qualquer dúvida sobre a legitimidade.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado pretende buscar em
Liquidação de Sentença
a restituição em dobro da importância cobrada a maior nos 10 anos anteriores à propositura da Ação
, tal qual estabelecido no título judicial (Id 112332149 dos autos principais)
.

Na mesma decisão, o Juízo
a quo
indeferiu pedido quanto à verificação da titularidade do imóvel, de mod
o que a matéria está preclusa, pois não foi objeto de Recurso.

Em momento posterior,
a agravante
arguiu ilegitimidade ativa do agravado
, argumentando que foram incluídas
na execução
faturas de
titularidade de pessoa estranha à lide (Id 153529281 do processo de origem).

Sobre esse pedido, o Juízo de primeira instância assim deliberou:

“Em que pese à manifestação de id 153529281, observa-se que o pedido já foi objeto de análise e indeferimento, não tendo a parte requerida interposto o recurso cabível para a modificação da decisão, razão pela qual deixo de apreciar a manifestação retro mencionada.”
(Id 185976381 da Ação de primeiro gra
u).

Logo, a respeito da questão apresentada incide o instituto da preclusão, sobretudo porque
nas

duas oportunidades
mencionadas acima deixou de recorrer
.

Após o
julgamento de Embargos de Declaração da parte adversa
(Id 199742477 do feito de primeiro grau)
, a agravante
apresentou petição de “chamamento do feito à ordem” (Id 201039782 dos autos originários)
, alegando a existência de erro material
.

No entanto, esse fato não invalida toda a decisão, até porque constou após o dispositivo dos Embargos, que
foram
rejeit
ados
, e nada altera o resultad
o da presente lide nem deste Agravo.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025